Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que homologou falta grave, declarou a regressão de regime e revogou 1/6 dos dias remidos, além de fixar nova data base para o cálculo de benefícios.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apenado pode ser desclassificada de falta grave para falta média, com base no art. 111, XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal;
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50, II, da Lei de Execução Penal classifica a fuga como falta grave.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT entende que o simples não retorno espontâneo à unidade prisional na data aprazada caracteriza o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração. 4.1. A desclassificação da fuga para a falta média contraria previsão legal, que a classifica como grave, e poderia estimular a multiplicação de fugas com retornos voluntários, em data e horário escolhido pelo detento, com consequências negativas para o processo de ressocialização e para a organização carcerária. Precedentes.
5. A recaptura após lapso temporal relevante, a ausência de justificativa plausível para a não reapresentação, a fuga no primeiro dia do benefício e as fugas anteriores evidenciam o dolo do apenado que justifica a homologação da falta grave.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.